Tribunal: TJMT
Processo: 1005027-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no 1-35.1990.811.0013, Código: 9526, movida em seu desfavor por ESPÓLIO DE RENE BARBOUR e OUTROS, perante a 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que homologou o laudo pericial acostado às fls. 1.515/1.529.
Em resumo, alega (i) a nulidade da decisão por carência de fundamentação; (ii) desrespeito a coisa julgada, excesso no cálculo total encontrado e (iii) indevido enriquecimento sem causa, ofensa ao artigo 884, do CC/02.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e no mérito pelo provimento do recurso para seja determinada a realização de nova perícia.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -